Tribunal: TJDFT
Processo: 0726708-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao ente recorrido, da obrigação de custear o fornecimento dos medicamentos (“Nivolumabe” e “Ipilimumabe”) para o tratamento de “neoplasia maligna", tratando-se de "melanoma metastático”.
2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, previu o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, do Texto Constitucional, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. 2.1. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos os aludidos direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras contidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 2.2. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais necessárias para a observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. 2.3. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número de pacientes.
3. No presente caso percebe-se que o estado de saúde da recorrente exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização de um dos medicamentos indicados, descritos na causa de pedir. 3.1. O medicamento pretendido não é de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete a recorrente, mas não tem caráter experimental e está devidamente registrado na ANVISA. 3.2. De acordo com o relato do profissional de saúde os medicamentos aludidos são os únicos disponíveis para o grau de progressão da patologia que acomete a recorrente. Assim, revela-se imprescindível a utilização de, ao menos, um dos medicamentos indicados. Por essa razão, está demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no tema no 106 dos recursos repetitivos. 3.3. A juntada de parecer técnico favorável expedido em caso similar, pelo NATJUS, reforça a necessidade de dispensação do medicamento pretendido.
4. Recurso conhecido e provido.